Tribunal: TJMT
Processo: 1032527-68.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032527-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUILHERME MICHEL BARBOZA SLEDER - CPF: 072.972.579-07 (ADVOGADO), JOAREZ FOELLMER RAMBO - CPF: 019.964.419-57 (AGRAVANTE), GLORIA ESTELA MENDOZA GOMEZ - CPF: 701.998.961-60 (AGRAVANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), ROSANGELA CRISTINA BARBOZA SLEDER - CPF: 870.450.289-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - CPF: 222.742.508-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXCESSO DE GARANTIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de baixa da penhora no rosto dos autos de Ação de Consignação em Pagamento. Os agravantes alegam excesso de garantia, pois ofertaram imóvel rural
tido
como suficiente para garantir o crédito exequendo e sustentam a ilegalidade de uma segunda penhora, com fundamento nos
arts
. 835 e 851 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve preclusão temporal quanto à possibilidade de discutir a penhora no rosto dos autos;
e determinar
se o alegado excesso de penhora autoriza a baixa da constrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre
u
a preclusão temporal, nos termos do art. 223 do CPC, pois os agravantes não impugnaram tempestivamente a decisão que deferiu a penhora no rosto dos autos.

Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões já decididas e alcançadas pela preclusão, salvo modificação no estado de fato ou de direito, o que não foi demonstrado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O direito de impugnar a penhora se extingue pelo decurso do prazo legal sem manifestação tempestiva, operando-se a preclusão temporal (art. 223 e art. 507 do CPC).

Não se admite nova discussão sobre atos de constrição já alcançados pela preclusão, salvo prova de alteração no estado de fato ou de direito, nos termos do art. 505, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 223, 505, I, 507, 835, 851, 919, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1014025-86.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.09.2021, DJE 08.09.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento nº
1032527-68.2024.8.11.0000 de decisão proferida na Execução nº 1029841-24.2017.8.11.0041 que
indeferiu o pedido de baixa da penhora no rosto dos autos da Ação de Consignação em pagamento nº
1000589-84.2017.8.11.0005.

Os agravantes defendem a ocorrência de excesso de penhora, pois ofereceram um imóvel rural, avaliado em R$ 18.366.126,00, suficiente para garantir o crédito exequendo. Argumentam que a manutenção da constriç
ão também sobre o seu crédito nos autos na Ação de
Consignação
configuraria
excesso de garantia, contrariando os princípios da menor onerosidade ao devedor e do respeito à ordem de preferência dos bens penhoráveis, previstos nos
arts
. 835 e 851 do CPC.

Defendem a ausência de previsão legal para a realização de uma segunda penhora, exceto nas hipóteses previstas no art. 851 do CPC, as quais não estariam presentes no caso concreto.

Sem pedido de
antecipação da tutela recursal
.

Contraminuta apresentada

(
ID
n.

259489657
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou Ação para Entrega de Coisa Incerta em 27/09/2017, visando o recebimento de
7.508.686,00 kg de milho em grãos, equivalente a 125.145 sacas de 60 kg cada uma, por força da Cédula de Produto Rural
n
º 2016-01-058-1-111-182 (Doc. 03) e Contrato de Compra e Venda de Milho
n
º 2015-01-058-572-1
, cujo valor da causa
foi dado em R$ 1.444.628,00.

Deferido o arresto, não foram localizados grãos em favor da agravada e com isso ela postulou em 24/11/2017 o
arresto no rosto dos autos
da Ação de Consignação em Pagamento de n. 1000589-84.2017.8.11.0005,
no valor de R$ 362.860,68.

Citados, os ora agravantes
em 03/07/2018
nomearam

à penhora
457 hectares d
o imóvel
rural com matrícula nº 5.225 do CRI de Vila Rica, segundo eles,
avaliado
em R$ 1.678.661,53 (id (id 14434879, 1º grau)
.

A magistrad
a
então proferiu decisão em 19/09/2019 admitindo ambas as penhoras (id 13815033, 1º grau). Confira-se:

Considerando que os executados já foram citados, defiro o pedido de id.
10827311 como penhora no rosto dos autos da Ação de Consignação em Pagamento n.º
1000589-84.2017.8.11.0005 que tramita na Comarca de Diamantino – MT, expeça-se o
necessário.

Em seguida, intimem-se os devedores sobre a constrição, oportunizando-o,
assim, a requerer o que entender de direito.

Apesar da irresignação do exequente quanto ao bem indicado à penhora
através do id. 14434879, nos termos do art.
829,§
2º do CPC determino a penhora do bem
indicado pelos executados, quais sejam 457 hectares do lote rural matrícula 5.255 (id.
14434879),
lavre-se a Sra. Gestora o termo de penhora (art. 845, § 1º, NCPC), após intime-se o
executado, para assinatura do termo. Bem como, intime-se o credor hipotecário da referida
penhora.

Além disso, expeça-se certidão de inteiro teor da penhora, para que o
executado promova, no prazo de cinco dias, a averbação no ofício imobiliário, nos termos do
artigo 844, do Novo Código de Processo Civil.

No mais, indefiro, no momento, o pedido dos executados de levantamento dos
valores depositados pela
Sipal
.
Por amor ao debate ressalto que apesar dos Embargos
a
Execução (1023175-
70.2018) terem sido recebidos com efeito suspenso, nos termos do art. 919, § 5º do CPC o efeito
suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da
penhora e de avaliação dos bens. Entretanto a expropriação dos bens somente será analisada
após o julgamento dos embargos.

O
s agravantes manifestaram ciência expressa desse decisum em 26.09.2019 (id 24358742, 1º grau), e dele não se insurgiram.

Dessa forma, observa-se a ocorrência da preclusão temporal, uma vez que a parte interessada não impugnou, dentro do prazo legal, o deferimento das penhoras e
c
onforme o art. 223 do CPC, "
decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial
".

Logo, aplica-se o art. 507 do CPC,
p
ois é

ved
ado
d
iscutir
no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão

Ademais, não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito que justificasse a reanálise das penhoras, nos termos do art. 505, I, do CPC
.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO - PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

II - Além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução.

III - Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil.

(N.U 1014025-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021,
Publicado
no DJE 08/09/2021)

Portanto, mantém-se a eficácia das
constriçõe
s deferidas, não sendo cabível
,
esse

momento,
nova discussão sobre o tema.

Pelo exposto, não conheço do Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025